Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Falsa identidade. Provas. Tipicidade. Natureza da droga. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de tráfico; (ii) a tipicidade do crime de falsa identidade; (iii) se adequada a valoração negativa da circunstância especial natureza da droga.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - em local conhecido como ponto de tráfico, o réu, ao perceber a presença dos policiais, dispensou objeto contendo 20 porções de crack e tentou fugir, mas foi alcançado -, dando certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, autoriza a condenação por tráfico de drogas.
4. É típica a conduta do agente que se atribui falsa identidade a autoridade policial com o inequívoco interesse de se esquivar da responsabilidade criminal.
5. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (3,02g), apesar da natureza (crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, § 4o, e art. 42; CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 700.702/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021.